Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-24.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO – Apelação de UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURÍSMO LTDA – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou sua efetiva incapacidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos – Intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos

Ementa:
RECURSO – Apelação de UNIÃO DO LITORAL TRANSPORTE E TURÍSMO LTDA – Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça apresentado nas razões recursais – Apelante que não comprovou sua efetiva incapacidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos – Intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, sob pena de deserção, a apelante permaneceu inerte – Deserção configurada – Inteligência do artigo 1.007, "caput", do CPC – Recurso não conhecido.

RECURSOS – Apelações dos autores e dos réus MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A – Transporte Coletivo de Passageiros – "Ação de indenização por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, e procedente a lide secundária – Inadmissibilidade – Possibilidade de se determinar a suspensão dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem ressarcidos pela Seguradora até a liquidação integral do seu passivo, devendo o crédito ser habilitado nos autos da liquidação extrajudicial – Incontroversa ocorrência de acidente de trânsito, em ônibus de propriedade da ré UNIÃO DO LITORAL, que causou a morte da filha dos autores – Transportadora que possui responsabilidade objetiva, na forma do artigo 37, § 6o, da CF, artigo 734 do CC e artigo 14 do CDC – Configurada a responsabilidade subsidiária do Município, que delegou a prestação do serviço de transporte – Seguradora que possui responsabilidade pelo ressarcimentos dos valores a serem indenizados, nos limites da apólice de seguros – Não caracterizada a existência de qualquer excludente de responsabilidade – Falha na prestação dos serviços que causou danos morais "in re ipsa" – Indenização bem fixada, nos termos do artigo 944 do CC, de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moderação – Pensões vitalícias arbitradas em valores compatíveis com a renda comprovadamente auferida pela vítima – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar parcialmente acolhida – Recursos improvidos, com observação.